Tribunal: STF
Processo: ARE 1396370
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    José Carlos Ruis interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário, manejado com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional para impugnar acórdão do 3º Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “Ação Rescisória Processual Civil Pretensão de rescindir Acórdão da C. 7ª Câmara de Direito Público para, desconstituído o julgado, condenar a SPPREV à incorporação do valor total do ALE e da GAP ao seu salário base (proventos) para todos os fins legais, com incidência na base de cálculo dos adicionais temporais e RETP. Rejeição do pedido e extinção do processo que se impõe. 



    1. A pretensão do autor não se amolda às hipóteses do art. 966, IV, V, VII e VIII, do CPC porquanto pretende rescindir Acórdão com base em entendimento pretoriano. A ação rescisória não possui como atributo tornar a decisão mais justa mas sim evitar prolação contrária a dispositivo de lei Julgamento, ademais, proferido em consonância com entendimento vinculante desta E. Corte e precedentes da Corte e C. STF. 



    2. Rejeição do pedido que se impõe com a extinção do processo nos termos do art. 487, I, do novo CPC, condenado o autor no pagamento das custas e despesas do processo bem como honorários advocatícios. Ação Rescisória julgada extinta com resolução de mérito”.



    No recurso extraordinário, argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 5º, caput e inciso XXXVI, e 37, caput e incisos X e XV, da Constituição Federal.



    Decido.



    O Tribunal a quo julgou improcedente a ação rescisória em que a parte recorrente pretendia que fosse integrado ao seu salário base as verbas de Gratificação de Atividade Policial - GAP e de Adicional de Local de Exercício - ALE para todos os fins legais.



    O Tribunal entendeu que não é atributo da ação rescisória tornar mais justa a decisão, mas, sim, evitar a prolação de julgados contrários à lei. Aduziu, ainda, que a decisão recorrida aplicou o entendimento proferido no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas nº 2151535-83.2016.8.26.0000, de caráter vinculante.



    Trago à colação trecho do acórdão proferido:



    “Em verdade, o que pretende o autor é discutir a pretensa injustiça e inadequação do julgado insistindo na necessidade de ser reconhecido o seu direito à incorporação do valor total do ALE e da GAP ao seu salário-base (proventos) para todos os fins legais, com incidência na base de cálculo dos adicionais temporais e RETP, apontando entendimento jurisprudencial que lhe seria favorável, bem como violação aos artigos 1º e 2º da LCE nº 731/93, e os artigos 5º “caput” e XXXVI e 37, X e XV, ambos da Constituição Federal. 



    Acontece, todavia, que a tanto não se presta a Ação Rescisória cuja propositura é restrita às hipóteses do art. 966 do Código de Processo Civil.



    Não é atributo da Ação Rescisória tornar mais justa a decisão, mas, sim, evitar a prolação de julgados flagrantemente contrários à lei. 



    No caso em apreço, facilmente se constata que a decisão ora combatida está adequadamente amparada em preceitos legais e compatível motivação.



    (...)



    No tocante à GAP, a Lei Complementar Estadual nº 1.021/07 determinou a absorção da GAP nos vencimentos e proventos dos integrantes das carreiras policiais civis e militares, bem como nas pensões percebidas por seus beneficiários, estabelecendo em seu art. 1º que: “O valor da Gratificação por Atividades de Polícia - GAP, instituída pela Lei Complementar nº 873, de 27 de junho de 2000, fica absorvido nos vencimentos e proventos dos integrantes das carreiras policiais civis e militares, bem como nas pensões percebidas por seus beneficiários”. 



    Nota-se que a mencionada lei dispõe no sentido de que tal verba se incorpora aos vencimentos, não ao salário base (padrão) dos servidores. E não é a toa que a palavra corretamente empregada para o caso desse adicional seja “vencimentos”.



    Com isso, o valor integral da Gratificação por Atividade de Polícia (GAP) foi desmembrado, sendo que metade da gratificação foi incorporada ao salário-base e a outra metade ao Regime Especial por Trabalho Policial - RETP, que representa uma vantagem pecuniária de caráter permanente. 



    Desse modo, a Administração cumpriu o determinado pela Lei Complementar nº 1.021/07, no instante em que procedeu devidamente à absorção da GAP nos vencimentos dos integrantes das carreiras policiais civis e militares.



    Insta salientar, ainda, que os adicionais temporais (quinquênio e sexta-parte) incidem sobre os vencimentos, abrangendo o padrão e a RETP, nos quais a GAP e o ALE foram devidamente absorvidos. 



    Assim, asseguradas as incorporações das verbas aos vencimentos, não há qualquer lesão ao princípio da irredutibilidade de vencimentos.



    Por fim, deve ser observada, ainda, a vedação imposta pela Súmula 339 do STF: Súmula 339. 



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia”.



    (...)



    Por derradeiro, porém não menos importante, é o entendimento sumulado do C. Supremo Tribunal Federal: 



    SÚMULA Nº 343: NÃO CABE AÇÃO RESCISORIA POR OFENSA A LITERAL DISPOSITIVO DE LEI, QUANDO A DECISÃO RESCINDENDA SE TIVER BASEADO EM TEXTO LEGAL DE INTERPRETAÇÃO CONTROVERTIDA NOS TRIBUNAIS”.



    Assim, o recurso não merece prosperar, uma vez que esta Corte tem entendimento firmado no sentido de que não há repercussão geral, sendo infraconstitucional a discussão acerca dos pressupostos de admissibilidade da ação rescisória. Nesse sentido são os acórdãos abaixo:



    “DIREITO DO TRABALHO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE AÇÃO RESCISÓRIA. MATÉRIA RESTRITA AO PLANO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL”. (AI nº 751.478/SP - RG, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 20/08/2010).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. JULGADO RECORRIDO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA: AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE nº 1.289.059/GO - AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 10/03/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ANÁLISE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 248. 



    1. Esta CORTE já declarou a ausência de repercussão geral da controvérsia sobre os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória (AI 751.478-RG/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, tema 248, DJe de 20/08/2010). 2. Agravo interno a que se nega provimento”. (RE nº 933.904/MT - AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/06/2018).



    Outrossim, a discussão acerca da incorporação do valor total do Adicional de Local de Exercício - ALE e da Gratificação de Atividade Policial - GAP ao salário base dos servidores já foi objeto de decisão desta Corte em sede de repercussão geral, que reconheceu a ausência de ofensa direta ao texto constitucional, dando origem aos temas 750 e 753, da repercussão geral, ambos de relatoria do Ministro Teori Zavascki, nos termos das ementas abaixo transcritas:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTADO DE SÃO PAULO. POLICIAIS MILITARES. ADICIONAL DE LOCAL DE EXERCÍCIO (ALE). INCORPORAÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A controvérsia relativa à incorporação do Adicional de Local de Exercício ao vencimento dos policiais militares do Estado de São Paulo, à luz da Lei Complementar estadual 689/92 e da Constituição do Estado de São Paulo, é de natureza infraconstitucional. 



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”. (RE nº 731.333/SP - RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 01/09/2014).



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ESTADO DE SÃO PAULO. POLICIAIS MILITARES. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP). INCORPORAÇÃO AO SALÁRIO-BASE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A controvérsia relativa à incorporação da Gratificação de Atividade Policial ao salário-base dos policiais militares do Estado de São Paulo, envolvendo a interpretação das Leis Complementares estaduais 873/00 e 1.021/07, é de natureza infraconstitucional. 



    2. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna se dê de forma indireta ou reflexa (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009). 



    3. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”. (ARE nº 815.188/SP - RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 03/09/2014).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente